Tribunal: STF
Processo: RE 95535
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-04-27
Data de publicação: 1982-04-27

Ementa:
1- INTERPOSTO O RECURSO POR TELEX, E NECESSARIO QUE SEJA DEVIDAMENTE
AUTENTICADO.
2- OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TEM POR ESCOPO SANAR, NO ACÓRDÃO,
DUVIDA, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSAO (REGIMENTO INTERNO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART-337). E INADMISSIVEL DESNATURA-LOS,
TRANSFORMANDO-OS EM EMBARGOS INFRINGENTES.
3- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.